Tribunal: STF
Processo: Rcl 2263
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO
   CONHECEU DA RECLAMAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE
   DECIDIDO NAS PETIÇÕES NS. 1.402, 1.404, 1.408, 1.016 E NA
   RECLAMAÇÃO N. 1.480 E JULGOU-A IMPROCEDENTE QUANTO AO
   DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N.
   4.
1. Os argumentos trazidos na peça recursal em nada alteram o
   quanto já analisado na decisão agravada.
2. Caráter abusivo na
   utilização desta via recursal. Multa. Afronta direta ao art. 557,
   § 2º, do Código de Processo Civil. Descumprimento do dever de
   lealdade. Arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil. Precedentes.
3. Agravo regimental ao qual se
   nega provimento.